Tribunal: TJDFT
Processo: 0728846-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento da execução, formulado nos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo e não demonstração dos requisitos para concessão de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia integral do juízo, diante da alegada hipossuficiência financeira da parte embargante e da existência de vícios no título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido quando cumulativamente demonstrados os requisitos da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes.
4. Não demonstrada a hipossuficiência financeira da parte agravante, tampouco a impossibilidade de prestação de garantia, é inviável o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução.
5. Hipótese em que as alegações de inexigibilidade do título, nulidade da execução e excesso de execução não foram apreciadas pelo juízo de origem, sendo incabível sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o; art. 300, caput; art. 995, p.ú.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0752505-18.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 1/7/2025. TJDFT, AGI 0704811-19.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 21/5/2025.